Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0710807-57.2023.8.07.0003 APELANTE: CICERO DA SILVA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta por CÍCERO DA SILVA DO NASCIMENTO em face da sentença (id 59921015), que julgou PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do delito descrito no artigo 306, caput, c/c §2o, do CTB (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corporal convertida em 01 (uma) restritiva de direitos. Foi imposta, ainda, a suspensão da permissão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses. No id 59921019, na data de 21/05/2024, o réu foi intimado da sentença, ocasião em que afirmou não ter interesse em recorrer do julgado (certidão de id 59921018). A Defesa, entretanto, interpôs apelo (id 59921020), na data de 28/05/2024, requerendo que a apresentação das razões ocorresse conforme previsão do artigo 600, §4o, do CPP. O feito transitou em julgado para a Acusação em 22/04/2024. Em petição de id 60772156, a Defesa pleiteia a desistência do recurso de apelação. Pelo exposto, com fundamento no artigo 574, caput, do CPP, que preceitua que os recursos, em geral, são voluntários, e no artigo 89, XVII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência recursal. Intime-se. Publique-se e Registre-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado. Feitas as comunicações e anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator